Tribunal: TJES
Processo: 5001747-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001747-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO CAIADO VEIGA AVALONE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001747-24.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BRUNO CAIADO VEIGA AVALONE

RECORRIDO:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais cc materiais ajuizada por

BRUNO CAIADO VEIGA AVALONE em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Em síntese, a requerente alega que, em razão do casamento de seu primo em Brasília, comprou passagens de ida e volta com a requerida. No dia da viagem de ida, no momento do embarque foi requerido que despachasse sua bagagem, pois a aeronave já estava cheia. No entanto, ao chegar na capital federal, foi informado que sua mala foi extraviada.

Assim, preencheu o formulário de Registro de Irregularidade de Bagagem - RIB, conforme foi orientado, com prazo de sete dias para devolução da bagagem conforme a resolução da ANAC. Tendo em vista estar sem nenhuma roupa e o casamento sendo pela manhã do dia seguinte, o autor afirma que gastou R$1.530,23 (mil quinhentos e trinta reais e vinte e três centavos) na compra de roupas, incluindo o terno que usaria no dia seguinte, e produtos de higiene.

Por fim, informa que sua bagagem foi devolvida enquanto ele estava na cerimônia de casamento.

Em sua contestação, a empresa alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, inexistência de prova mínima, inexistência de ato ilícito, uma vez que a bagagem foi entregue em menos de 24h. Ainda, sustenta a inexistência de danos materiais e morais.

A requerida não compareceu à audiência de conciliação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:

a) INDENIZAR O AUTOR NO VALOR DE R$ 1.530,23 (MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDO DESDE O DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO;

b) INDENIZAR O REQUERENTE EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA BRUNO CAIADO VEIGA AVALONE - CPF: 108.765.177-85, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4597208, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que devido aos danos suportados por este, faz
jus
à uma indenização de valor superior ao arbitrado pelo juízo singular.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O cerne do recurso em análise é a majoração do
quantum
indenizatório dos danos morais fixados em sentença, pelo que o recorrente acha insuficiente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para arcar com as dores sofridas pelo extravio temporário da mala e as compras feitas.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, no entanto, o magistrado deve seguir alguns critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, pelo que vislumbro correto o valor calculado pelo magistrado de piso, não havendo motivos para a majoração do valor estipulado, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais).

Nesse casos tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Não há grande dor ou sofrimento, físico ou psicológico, que justifique a majoração dos presentes danos morais. Mesmo que tenha havido a necessidade da compra de novas roupas, a requerida foi condenada ao pagamento de danos materiais e o extravio foi temporário. Portanto, a quantia estipulada, portanto, encontra-se dentro da normalidade.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)